Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005053-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIANO DA SILVA - CPF: 964.645.501-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO PAIVA - CPF: 014.404.341-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
RECURSO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e determinar a exclusão do nome do autor da consulta pública de áreas embargadas, com expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais, especialmente quanto à prévia tentativa de notificação pelos meios ordinários; e (
ii
) saber se o termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração, subsistindo independentemente da discussão sobre a validade da multa.

III. Razões de decidir

3.
A notificação por edital possui natureza excepcional e somente se justifica quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, conforme estabelece o artigo 121, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual no 38/1995. A legislação estadual estabelece ordem de precedência para os meios de comunicação dos atos administrativos, privilegiando a ciência pessoal do interessado.

4.
No caso concreto, a correspondência foi encaminhada ao endereço informado pelo próprio autuado
como endereço de correspondência
, tendo sido devolvida com a anotação de
“desconhecido”
. Tal circunstância legitimou a adoção da notificação por edital, publicada no Diário Oficial em estrita observância ao procedimento estabelecido na legislação estadual de regência.

5.
O termo de embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, constituindo expressão do poder de polícia administrativa ambiental fundamentado no princípio da prevenção e no dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

6.
O termo de embargo ostenta natureza jurídica autônoma, não se subordinando ao auto de infração ou à multa dele decorrente, subsistindo validamente até a efetiva regularização ambiental da área. A suspensão dos efeitos do embargo sem a prévia regularização ambiental configura violação ao interesse público primário na preservação do meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, mantendo a plena eficácia do auto de infração e do termo de embargo até a efetiva regularização ambiental da área ou decisão judicial definitiva.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida quando a correspondência enviada ao endereço fornecido pelo próprio autuado é devolvida com indicação de
“desconhecido”
, legitimando a adoção do meio excepcional de comunicação. 2. O termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma e acautelatória, não se subordinando ao auto de infração, subsistindo validamente até a efetiva regularização ambiental da área, independentemente da discussão sobre a validade da multa aplicada."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV, e art. 225; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 116, § 1o, e art. 121, § 1o, IV; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 38, I; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, IV e § 9o, e art. 6o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória no1107030-97.2025.8.11.0041 ajuizada por
FABIANO DA SILVA
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do
a
uto de
i
nfração no211231150, determinando a exclusão do nome do autor da consulta pública de áreas embargadas e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, porquanto a intimação editalícia foi regularmente efetivada em estrita observância aos ditames do Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente após a frustração da tentativa de notificação postal.

Argumenta que a devolução da correspondência com a informação "DESCONHECIDO" autoriza, nos termos do § 9o do art. 4o do referido decreto, a imediata intimação por edital, prescindindo de outras diligências prévias. Sustenta, ainda, que a concessão da tutela provisória viola o interesse público na preservação ambiental e na efetividade da fiscalização administrativa, acarretando grave lesão à ordem jurídico-administrativa.

Diante de tais fundamentos, requer o deferimento da tutela recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de restabelecer a eficácia dos atos administrativos impugnados na instância de origem.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
345007375
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
346878877
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
347762898
, se limitando a se manifestar quanto ao Termo de Embargo n. 21124730, pela restauração de seus efeitos.

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória no1107030-97.2025.8.11.0041 ajuizada por
FABIANO DA SILVA
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do
a
uto de
i
nfração no 211231150, determinando a exclusão do nome do autor da consulta pública de áreas embargadas e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

A controvérsia reside na validade da intimação por edital realizada no Processo Administrativo no 195.198/2021 e na subsistência do Termo de Embargo no 21124730.

1. Da Nulidade do Procedimento Administrativo em Razão de Vício na Notificação
.

É consabido que a Constituição da República consagra, no âmbito dos processos judiciais e administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a eles inerentes, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LV. Para que tais garantias sejam efetivamente asseguradas, é imprescindível que o administrado seja devidamente cientificado dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes praticados pela Administração.

A legislação estadual aplicável à espécie estabelece uma ordem de precedência quanto aos meios de comunicação dos atos
administrativos. A Lei Complementar Estadual no 38/1995, que institui o Código Ambiental do Estado, com as alterações introduzidas pela LC no 232/2005, dispõe, em seu artigo 121, § 1o, que a notificação do autuado deve ser realizada, sucessivamente, por meios que assegurem, prioritariamente, sua ciência pessoal, tais como a intimação direta, por intermédio de seu representante legal, ou por via postal, com aviso de recebimento.

A notificação por edital, por sua vez, possui natureza excepcional e somente se justifica na hipótese de comprovado paradeiro incerto ou não sabido do autuado, nos termos do artigo 121, § 1o, inciso IV, da mencionada Lei Complementar.

Acrescente-se que o Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, previa a possibilidade de notificação por edital apenas após a devolução do aviso de recebimento (AR), conforme dispõe o seu artigo 4o, § 9o. Ademais, a Lei Estadual no 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração Pública, incluindo eventual alteração de endereço (art. 38, I).

No caso, conforme se extrai da documentação acostada aos autos de origem — notadamente da cópia do Processo Administrativo Ambiental no195.198/2021(Id.211752074) —, a correspondência contendo a intimação do auto de infração e dos demais termos processuais foi encaminhada ao endereço de correspondência informado junto à SEMA/MT, qual seja: Rua
Iere
, no317W, Bairro Módulo 06, Juína/MT, CEP78320-000, sendo devolvida com a anotação “
DESCONHECIDO
”.

Tal circunstância legitimou, a princípio, a adoção da notificação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial no 28.015, de 09/06/2021, em estrita observância ao art. 121, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar 38/1995, c/c art. 4o, inciso IV e § 9o, do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época, o que culminou na revelia da autuada no processo administrativo.

2.
Da Natureza Jurídica Autônoma do Termo de Embargo Ambiental
.

Sabe-se que
o termo de embargo possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, conforme preceitua o art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O embargo ambiental constitui expressão do poder de polícia administrativa ambiental, fundamentado no princípio da prevenção e no dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição
da República
.

A suspensão dos efeitos do termo de embargo, mantida até o julgamento final da ação anulatória, pode acarretar dano ambiental de difícil ou impossível reparação, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e o exercício regular do poder de polícia.

Em matéria ambiental, a ponderação de valores constitucionais deve privilegiar, em caso de dúvida, a proteção ao meio ambiente, em consonância com o princípio
in dubio
pro natura
, especialmente quando se trata de área de reserva legal já degradada por desmatamento não autorizado.

Ademais, nos termos do art. 15-B do Decreto n. 6.514/2008, a suspensão dos efeitos do termo de embargo depende de decisão da autoridade ambiental após apresentação, pelo autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade, demonstração que não se verificou na hipótese dos autos.

Com efeito, a
suspensão do embargo sem a prévia regularização ambiental configura grave violação ao interesse público primário na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

Diante de tais premissas
, em análise de cognição sumária, denota-se que a
intimação por edital foi regularmente efetivada, em estrita observância ao procedimento estabelecido na legislação estadual de regência, não havendo que se falar
, a princípio,
em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, o
termo de embargo ambiental ostenta natureza jurídica autônoma, não se subordinando ao auto de infração ou à multa dele decorrente, subsistindo validamente até a efetiva regularização ambiental da área, o que não restou demonstrado nos autos, não se verificando
, neste momento,
qualquer nulidade que justifique a
suspensão dos efeitos dos
atos impugnados
em sede de tutela recursal
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado, mantendo a plena eficácia do
a
uto de
i
nfração no 211231150 e do
t
ermo de
e
mbargo no 21124730, até a efetiva regularização ambiental da área ou decisão judicial definitiva nos autos da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026